Tribunal: CARF
Processo: 10768.003232/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.003232/2009-48
ACÓRDÃO
2002-008.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAISA MERY BERALDINO LEAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÕES DE DESPESAS
MÉDICAS. REPRODUÇÃO ASSISTIDA POR FERTILIZAÇÃO IN VITRO.
COMPROVAÇÃO PARA DEDUÇÃO PARCIAL.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Os pagamentos efetuados a médicos e a
hospitais, assim como as despesas com exames laboratoriais, realizados no
âmbito de procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro,
somente são dedutíveis na DAA da esposa ou companheira, que é a
paciente do tratamento médico. Se a esposa constar como dependente, os
pagamentos também poderão ser deduzidos na DAA do marido (Solução
de Consulta Cosit no 140, de 05/06/2015). Afasta-se a glosa da despesa que
o contribuinte comprova documentalmente, ter cumprido os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro João Maurício Vital que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003232/2009-48
2
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2005 às fls. 25 a 28, tendo sido apurada dedução indevida
de despesas médicas no montante de R$ 25.500,00 por falta de comprovação,
previsão legal e notas fiscais pertinentes
O crédito tributário de R$ 958,46 e o enquadramento legal constam na notificação
de lançamento.
Por meio da impugnação de fls. 01 a 24, a contribuinte alega, em síntese, que:
1. o recibo glosado refere-se à Clinica de Andrologia São Paulo S/C Ltda que
pertence ao famoso Dr. Roger Abdelmassih;
2. juntou ao processo diversos documentos para comprovar o pagamento, como:
cópias de cheques, extratos bancários, histórico emitido pelos médicos, entre
outras coisas;
3. a despesa total é composta de três parcelas de R$ 8.500,00 e uma de R$
13.500,00 pela reprodução assistida por meio da técnica de fertilização “in vitro”.
O recibo em questão refere-se às três parcelas de R$ 8.500,00;
4. com relação à exigência de nota fiscal no valor de R$ 25.500,00 informa que a
clínica enviou comunicado esclarecendo que está desobrigada de emitir o referido
documento. Então, junta aos autos documentos para comprovar a efetiva
prestação do serviço e o respectivo pagamento;
5. cita decisões administrativas, solução de consulta e a legislação para sustentar
os seus argumentos e descreve todo o procedimento relativo ao tratamento de
fertilização que se submeteu;
6. pede o cancelamento do lançamento e solicita a restituição que entende ter
direito.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ/RJ2, por maioria de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003232/2009-48
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis.
b) O lançamento teve com fundamento a falta de comprovação, previsão legal e
notas fiscais pertinentes e não o tipo de declaração apresentada pelo cônjuge.
c) As soluções de consulta citadas na decisão recorrido são posteriores ao fato
gerador.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas.
A fertilização in vitro é técnica médica de reprodução assistida, assim os
pagamentos efetuados a médicos e a hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais
realizados no âmbito desse procedimento, desde que devidamente comprovados, podem ser
deduzidos na Declaração de Ajuste Anual.
O art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, restringe a dedutibilidade das despesas médicas
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Assim, ainda que o procedimento médico seja de interesse comum do casal, ele tem
como paciente a esposa ou companheira. Por isso, tais despesas só poderiam ser deduzidas na
Declaração de Ajuste apresentada em separado por ela, ou na entregue pelo contribuinte, se ele a
indicasse como sua dependente.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tal entendimento se encontra
expresso na Solução de Consulta no 140 - Cosit, de 05 de junho de 2015, que tem efeito vinculante
no âmbito da RFB e respalda o sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser ele o
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, nos termos dos arts. 9o e 32
da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013.
DESPESAS MÉDICAS. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DEDUTIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
QUALQUER DOS CÔNJUGES. Os pagamentos efetuados a médicos e a hospitais,
assim como as despesas com exames laboratoriais, realizados no âmbito de
procedimento de reprodução assistida por fertilização in vitro, devidamente
comprovados, são dedutíveis somente na Declaração de Ajuste Anual do IRPF da
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.487 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.003232/2009-48
4
esposa, que é a paciente do tratamento médico. Se a esposa constar como sua
dependente, esses pagamentos também poderão ser deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual apresentada pelo cônjuge varão. Despesas com medicamentos não
são dedutíveis, a menos que integrem a conta emitida por estabelecimento
hospitalar.
Assim, o modelo da declaração apresentada pelo cônjuge da contribuinte é
irrelevante no presente caso, devendo ser restabelecida a dedução glosada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 169
DF CARF MF
Original